Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da eventual nulidade da sentença; bem como b) da suposta ausência de comprovação a respeito do esbulho supostamente praticado pelo ora apelante.
2. A alegada nulidade é lastreada, essencialmente, pelo argumento de que o pedido formulado é relativo à imissão na posse, não sendo, portanto, admissível o proferimento de sentença de natureza possessória. 2.1. O apelante destaca que houve o proferimento de sentença extra petita, fundamentação desvinculada ao pedido formulado, bem como alega a impossibilidade de acolhimento de pedido contraposto para o caso concreto.
3. Ressalte-se que o art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
4. A pretensão exercida por meio da ação de imissão na posse, portanto, deve ter como titular aquele que detém o domínio contra o mero possuidor. Aliás, não se aplica ao termo "posse injusta" previsto no art. 1228, do Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. 4.1. Em síntese, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias.
5. Ocorre que, no caso, deve ser destacada a equivocidade dos argumentos articulados nas razões do recurso, especialmente no que diz respeito ao procedimento adotado pelo Juízo singular, relativo às ações possessórias.
6. Com efeito, o apelante ajuizou ação com o objetivo de obter a reintegração na posse. 6.1. A distribuição inicial foi direcionada à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, tendo o referido Juízo determinado indevidamente que o autor promovesse emenda para ajustar a petição inicial ao procedimento relativo à imissão na posse, uma vez que a causa de pedir estaria relacionada à propriedade. 6.2. O autor atendeu à determinação e promoveu a referida emenda à inicial. 6.3. Posteriormente, houve a declinação de competência para o Juízo da Vara de meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
7. O referido Juízo singular, então, definiu que se tratava de ação de reintegração de posse, uma vez que o imóvel ora em litígio seria de propriedade da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). 7.1. É importante registrar, inclusive, que o apelante ofereceu memoriais reiterando o pedido relativo à referida reintegração de posse.
8. Assim, não pode subsistir o argumento, ora articulado pelo apelante, a respeito da utilização de procedimento processual inadequado ao pedido formulado. 8.1. Ademais, o imóvel ora em questão é de propriedade da Terracap, de acordo com o teor dos registros constante no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.
9. Assim, as alegações alusivas ao proferimento de sentença extra petita, diante da alegada fundamentação desvinculada ao pedido formulado, bem como inerente à impossibilidade de acolhimento de pedido contraposto, não podem ser acolhidas.9.1. Em síntese, as questões formais alusivas à nulidade da sentença devem ser rejeitadas.
10. Quanto ao mais, é necessário destacar que a proteção à posse pode ocorrer em 3 (três) situações distintas, quais sejam, no caso de ser o imóvel esbulhado, turbado ou ameaçado. O esbulho ocorre no caso da perda da posse por ato de terceiro que priva o possuidor do respectivo bem. Já a turbação é uma limitação parcial à posse, sem que o possuidor seja dela privado. Por último, a ameaça é a agressão em potencial, sendo necessário ressaltar que existe a possibilidade de ocorrer a agressão, que efetivamente ainda não ocorreu.
11. As ações que tutelam a posse recebem a denominação de interditos possessórios. São elas a reintegração, a manutenção de posse e o interdito proibitório.
12. Nesse ponto é necessário destacar que a configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor, ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se afigura consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering. Diante dessa premissa é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
13. Em casos como o presente é fundamental o exame a respeito da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus), com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade e exerce a melhor posse (art. 1196, em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil).
14. Nesse sentido, determina a regra prevista no art. 560 do CPC que o possuidor, molestado no exercício de sua posse, poderá requerer ao Juiz que o reintegre do esbulho, mediante a expedição de mandado de reintegração de posse.
15. Destaque-se, aliás, que a ação possessória, em casos como o presente, tem por finalidade o reconhecimento daquele que detém a melhor posse, e, na hipótese de ocorrência de conflito, será considerada a exercida de boa-fé e amparada por provas robustas e seguras a respeito do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio. Assim, se o provimento jurisdicional requer necessariamente o exame a respeito daquele que exterioriza exercer a melhor posse, o foco principal é a relação fática havida pelo demandante com o bem, por meio da qual nascem os respectivos efeitos jurídicos.
16. Na presente hipótese os réus comprovaram o exercício legítimo da posse do imóvel, bem como o esbulho praticado pelo apelante.
17. Recurso conhecido e desprovido.